Tribunal: TJDFT
Processo: 0745905-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745905-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ribeiro e Guedes Advogados Associados, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília/DF – SINDSAÚDE/DF contra o Distrito Federal, que assim decidiu: “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF – SINDSAÚDE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Nos termos das decisões de ID250755817 e 250080163, necessária preclusão para expedição de alvarás de levantamento em favor do patronos e do exequente. Houve a interposição de AGI 0740694-27.2025.8.07.0000, no qual foi proferida decisão que reforçou a necessidade de preclusão para os levantamentos quanto aos patronos e exequente e não houve concessão de efeito suspensivo (ID251640433). Nova penhora de créditos informada em ID253266489 e em ID 253748877. Em ID253275445 consta pedido de terceiro para que informe valores depositados nestes autos. CJU certifica em ID253397495 preclusão da decisão e intima exequente para indicar conta bancária. DECIDO. As certidões de ID 253421274 e 253397495 estão equivocadas. Há pendência de AGI 0740694-27.2025.8.07.0000, que impede a expedição de alvará de levantamento em favor do patrono e exequente. Logo, cancelem-se as respectivas certidões. Registre-se nova penhora de créditos do exequente, conforme ofício de ID 253266489, referente ao processo ATOrd 0001950-66.2025.5.10.0001 em curso na 1a Vara do Trabalho de Brasília-DF, Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, no valor de R$ 77.000,00. Registre-se nova penhora de créditos do exequente, conforme ofício de ID 253748877, referente ao processo ExTiEx 0002331-25.2012.5.10.0003 em curso na 3a Vara do Trabalho de Brasília-DF, Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, no valor de R$ 3.561.000,00. Conforme decisões já proferidas nestes autos, os valores depositados em juízo são de titularidade do exequente, sobre tais valores deverão ser deduzidas as penhoras de créditos em cumprimento a ordem de juízos competentes e destacados os honorários contratuais. Nestes autos, o CJU certificou os valores em conta vinculada, em 31/07/2025, totalizando R$11.330.445,68 (ID 244758714,). Foram levantados os valores referentes as penhoras de crédito conforme decisão de ID246389509, em total de R$273.021,55. Em ID247897839 foi registrada nova penhora no valor de R$12.902,32, cujo levantamento consta em ID 248457726, ou seja, foram objeto de levantamento apenas R$ 285.923,87. Logo, nominalmente restariam R$ 11.044.521,8 nas constas vinculadas a estes autos. Entretanto, o CJU certifica em ID 253762582, que o saldo atualizado existente em conta é de R$ 11.227.149,85. Em ID250080163, registrada penhora no valor de R$ 637.956,79, que não foi objeto de levantamento até a presente data. Em ID 253266489, consta nova penhora no valor de R$ 77.000,00 e em ID 253748877, consta nova penhora no valor de R$ 3.561.000,00. Pendente, portanto, de levantamento o valor de R$ 637.956,79 (ID 250080163), R$ 77.000,00 (ID253266489) e R$ 3.561.000,00 (ID 253748877), ora anotados. Destaca-se, ainda, que as penhoras de crédito pendentes de levantamento totalizam R$ 4.275.856,79 e restam aproximadamente R$6.951.293,06 nas contas vinculadas a estes autos, que serão levantados, conforme plano de parcelamento. Logo, cumpra-se a decisão com levantamento dos valores em favor dos juízos que determinaram as respectivas penhoras. Expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 637.956,79 em favor do juízo Trabalhista EJUSC-JT-BRASILIA, ATOrd 0001848-48.2024.5.10.0011. Expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 77.000,00 em favor do juízo Trabalhista 1a Vara do Trabalho de Brasília-DF, Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, ATOrd 0001950-66.2025.5.10.0001. Expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 3.561.000,00 em favor do juízo Trabalhista 3a Vara do Trabalho de Brasília-DF, Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, ExTiEx 0002331-25.2012.5.10.0003. Com a expedição dos alvarás de levantamento em favor dos juízo competente, cancelem-se as penhoras anotadas nestes autos. Registra-se que, com o levantamento das penhoras anteriormente descritas, todas as penhoras anotadas nestes autos estarão quitadas. Ainda está pendente o pagamento dos honorários contratuais e remanescente ao exequente, conforme plano de pagamento determinado em decisão de ID 246389509. AO CJU: Cancelem-se as certidões de ID 253421274 e 253397495. Registrem-se as novas penhoras (ID 253266489 e 253748877). Expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 637.956,79 em favor do juízo Trabalhista EJUSC-JT-BRASILIA, ATOrd 0001848-48.2024.5.10.0011. Expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 77.000,00 em favor do juízo Trabalhista 3a Vara do Trabalho de Brasília-DF, Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, ATOrd 0001950-66.2025.5.10.0001. Expeça-se alvará de levantamento do valor de R$ 3.561.000,00 em favor do juízo Trabalhista 3a Vara do Trabalho de Brasília-DF, Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, ExTiEx 0002331-25.2012.5.10.0003. Com o levantamento dos valores em favor dos juízos competentes, cancelem-se as penhoras anotadas. Após, remetam-se à tarefa aguardar julgamento de outra ação. Etiqueta: AGI 2VFP.” Os recorrentes aduzem que a r. decisão agravada liberou alvarás no valor de R$ 4.275.956,79, sem aguardar o julgamento dos agravos de instrumento pendentes. Destacam que: “A decisão agravada determinou a expedição de alvará de levantamento de valores – o que contraria o próprio Juízo que determinou que fosse observada a preclusão antes de qualquer pagamento.” Acrescentam ainda que: “A alteração da decisão, após os agravos e até mesmo as decisões liminares dessa douta 6a Turma Cível, gerou insegurança jurídica. Na justa confiança da idoneidade da decisão de 18/09/2025, o Tribunal indeferiu as liminares pretendidas por este Agravante nos recursos anteriores, por confiar que o Juízo jamais descumpriria a sua própria decisão.” O recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou a ordem de pagamento dos credores, prejudicando a preferência do agravante no recebimento dos honorários advocatícios contratuais, por ter apresentado o contrato antes das penhoras objeto de levantamento. Fundamenta o pedido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reconhecem a preferência do advogado que apresenta o pedido de reserva de honorários antes da formalização da penhora. Requer, ao final, a concessão de tutela recursal de urgência para impedir qualquer levantamento até o julgamento final deste recurso e dos agravos anteriores, bem como a tutela definitiva para que as penhoras posteriores ao pedido de reserva de honorários só possam ser pagas após a quitação integral dos honorários devidos ao agravante. Preparo no ID 77519273. É o relatório. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De início, observa-se que a pretensão recursal é para que as penhoras posteriores ao pedido de reserva de honorários só possam ser pagas após a quitação integral dos honorários devidos ao agravante. Com efeito, denota-se que o destaque de honorários advocatícios contratuais já foi considerado pelo d. Juízo a quo, viabilizando-se o pagamento se houver crédito líquido e certo disponível ao constituinte. A propósito, no ID246389509 (21/08/2025), foi deferido o destaque de honorários contratuais. Confira-se: “Por fim, passo à análise do pedido de pagamento dos honorários contratuais. Conforme art. 22, §4a do Estatuto da OAB (Lei 8906/94), a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Consta em ID246234589, o contrato de prestação de serviços advocatícios assinado em 2009 para atuação nestes autos (2009.01.1.144905-3/0013367-10.2009.8.07.0001) entre o exequente e os patronos, com previsão de honorários contratuais de 30% do proveito econômico, conforme cláusula quarta. Logo, é direito do patrono o recebimento dos honorários contratuais, quando do levantamento dos valores pelo cliente, nos termos do contrato de honorários apresentados. Nesse sentido, o levantamento da quantia de R$ 6.029.944,34 deverá seguir o plano de levantamento dos valores pelo exequente, conforme estabelecido em decisão de ID243155513, ou seja, 50% (R$ 3.014.972,17) apenas após 30/01/2026 e o restante, 50%, progressivamente, da seguinte forma: até 10% de imediato; até 10% em 30 dias, até 10% em 60 dias; até 10% em 90 dias e até 10% em 120 dias, dos valores a serem levantados pelo exequente na forma da decisão de ID243155513 e nos termos da lei (art. 22, § 4a do Estatuto da OAB). Todavia, a referida porcentagem deverá respeitar o limite de cada parcela e a existência de recursos no período do levantamento, após as deduções das penhoras realizadas. Por fim, quanto ao levantamento de 10% dos valores depositados em favor do exequente, imprescindível a comprovação de preclusão da decisão anterior, com juntada de homologação da desistência do recurso. O CJU certifica em ID244758714, o saldo atualizado em 31/07/2025, no total de R$ 11.333.445, 68. Portanto, 10% deste valor corresponde a R$ 1.133.344,56, dos quais deverão se abatidos apenas os honorários contratuais no valor de R$ 301.497,21. As penhoras serão deduzidas da segunda parcela, conforme já decidido nestes autos. Intimem-se as parte. Preclusa esta decisão, expeçam-se os alvarás.” Referida decisão precluiu, ante a desistência do recurso interposto (ID 247103288 da origem), ensejando-se inclusive levantamento de parte do valor em questão. Na hipótese não há notícia de ação autônoma ajuizada pelos agravantes para cobrança dos honorários contratuais, havendo apenas a apresentação do contrato para fins de destaque dos honorários. O plano de pagamento contempla parte dos valores dos honorários contratuais em questão. Confira-se (ID 250080163 da origem): “(...) Ademais, já houve acordo e ajuste entre todos os procuradores da exequente, os atuais e os antigos. O pagamento dos honorários será realizado de acordo com o plano de pagamento. Do valor total de honorários contratuais, R$ 6.029.944,34, a quantia de R$1.507.485,85, será submetida ao plano de pagamento, ou seja, liberado em parcelas, conforme já definido, para respeitar penhoras que possam incidir (decisão de ID243155513 e nos termos da lei - art. 22, § 4a do Estatuto da OAB). O restante (R$ 4.522.818,02) somente será liberado após 30 janeiro de 2026, observadas as penhoras de créditos. Os valores deverão respeitar o limite de cada parcela e a existência de recursos no período do levantamento, após as deduções das penhoras realizadas. Nesse sentido, ao tempo do levantamento da segunda parte dos valores pelo SINDSAUDE, em janeiro de 2026, serão levantados pelos patronos a cota final (R$ 4.522.818,02), a título de honorários advocatícios contratuais, observadas as eventuais penhoras de créditos. (...) 1) 50% dos valores depositados judicialmente nos autos serão objeto de levantamento pelo SINDSAUDE de forma progressiva, da seguinte forma: 10% para levantamento imediato, com expedição de alvará; 10% para levantamento em 30 dias, a contar desta data; 10% para levantamento em 60 dias, a contar desta data; 10% para levantamento em 90 dias, a contar desta data e, finalmente, 10% para levantamento em 120 dias, a constar desta data. Destaca-se, ainda, que novas penhoras e reforço de penhora serão descontados desta metade dos créditos até a data do último levantamento (portanto, caso surjam novas penhoras entre os referidos períodos, os valores penhorados serão deduzidos integralmente da próxima parcela vincenda que será levantada: Por exemplo: se em 30 dias, quando o SINDICATO for levantar o próximo 10%, houve novas penhoras, todos os valores, até a referida data, serão descontados desta parcela, zerando para cada novo período) e 2) os demais 50% dos valores depositados em conta judicial serão resguardados para agasalhar eventuais penhoras de crédito, até a data de 30/01/2026, quando este juízo reavaliará a situação, para eventual liberação para o SINDICATO ou retenção para proteção de créditos. Após levantamento de penhoras até então anotadas, o remanescente será levantado pelo exequente nessa data. (...)” O destaque de honorários advocatícios contratuais viabiliza o pagamento se houver crédito líquido e certo disponível ao constituinte, e no caso dos autos, o valor disponível é aquele contemplado no plano de pagamento. A corroborar o entendimento supra, vejamos elucidativo o seguinte julgado desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO A RECEBER PELO CONSTITUINTE. EXISTÊNCIA DE TERCEIRO CREDOR E PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por advogado contra decisão que indeferiu seu pedido de reserva de honorários advocatícios antes da transferência do crédito remanescente de seu cliente para outra ação judicial, em razão de penhora no rosto dos autos determinada para quitação de dívida do constituinte em processo diverso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios contratuais podem ser destacados ou reservados prioritariamente em relação às penhoras incidentes sobre o crédito do cliente do advogado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estatuto da Advocacia estabelece que o pagamento dos honorários advocatícios contratuais deve ocorrer por dedução do valor a ser recebido pelo constituinte, desde que haja crédito disponível. 4. A fase satisfativa do processo de execução prioriza o pagamento do débito principal, seguido por seus acessórios legais, sendo os honorários advocatícios quitados apenas se houver saldo remanescente. 5. A inexistência de crédito disponível ao constituinte impede a reserva ou o destaque dos honorários advocatícios, devendo eventual cobrança ser realizada por meio de ação autônoma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O destaque ou reserva antecipada de honorários advocatícios contratuais somente é possível se houver crédito líquido e certo disponível ao constituinte, sendo inviável quando há penhora no rosto dos autos para quitação de dívida do cliente. 2. Não é admissível a antecipação dos honorários advocatícios em detrimento do terceiro credor exequente em desfavor do constituinte do causídico. 3. O advogado deve buscar eventual crédito decorrente de honorários contratuais por meio de ação autônoma, não podendo interferir na destinação dos valores penhorados para satisfação de dívida do seu constituinte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, 907; Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), art. 22, § 4o; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1381635, 07218151120218070000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 20/10/2021; TJDFT, Acórdão 1691677, 07039328020238070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/04/2023; Acórdão 1952142, 0739937-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024. (Acórdão 2001002, 0704159-02.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) (grifou-se) Na hipótese não há notícia de ação autônoma ajuizada pelos agravantes para cobrança dos honorários contratuais, havendo apenas a apresentação do contrato para fins de destaque dos honorários, o que, como dito, já foi atendido de acordo com o valor disponível ao Sindicato/constituinte, segundo o plano de pagamento estabelecido em decisão preclusa. Desse modo, ao menos nesta cognição sumária, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Atente-se a nobre Secretaria para vincular o presente recurso aos AI 0743436-25.2025.8.07.0000 e AI 0740694-27.2025.8.07.0000, possibilitando julgamento conjunto. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator